Tribunal: STF
Processo: ARE 1507551
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DE BEM IMÓVEL AO CAPITAL SOCIAL DE PESSOA JURÍDICA. IMUNIDADE DO ART. 156, § 2º, I, DA CF/88. CONCESSÃO DE FORMA CONDICIONADA E PARCIAL NA ESFERA ADMINISTRATIVA, APENAS ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO, TRIBUTANDO-SE O VALOR EXCEDENTE NA FORMA DO QUE DECIDIU O STF NO TEMA 796 DA REPERCUSSÃO GERAL. VIABILIDADE.



    CONCESSÃO DA IMUNIDADE SOB CONDIÇÃO RESOLUTIVA. CABIMENTO. NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO, NO MOMENTO OPORTUNO, DA ATIVIDADE PREPONDERANTE DA CONTRIBUINTE (ART. 37 DO CTN), AINDA QUE SE TRATE DE MERA INTEGRALIZAÇÃO DE BENS AO CAPITAL SOCIAL. ART. 156, § 2º, I, PRIMEIRA PARTE, DA CF/88.



    "A questão controvertida no presente recurso, necessidade de verificação da atividade preponderante para fins de concessão de imunidade do ITBI na integralização de imóvel ao capital social, não se enquadra na hipótese tratada no RE 796.376/SC (Tema 796). O órgão fracionário não está vinculado à ratio decidendi do acórdão proferido no Recurso paradigma, diante do atual posicionamento do Supremo Tribunal Federal pela inaplicabilidade da tese da transcendência dos motivos determinantes. Desta forma, inexistindo identidade entre o motivo do indeferimento administrativo da imunidade de ITBI (atividade preponderante da pessoa jurídica no ramo imobiliário) e a questão definida no recurso paradigma (RE nº 796.376/SC), não se cogita em afronta à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal." ("ut" ementa do AI nº 52524601620228217000, julgado pela 22ª Câmara Cível deste Tribunal).



    ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA ESTIMATIVA FISCAL FEITA PELA MUNICIPALIDADE. EXCESSO DE EXAÇÃO, TODAVIA, QUE NÃO FICOU DEMONSTRADO PELA DOCUMENTAÇÃO COLIGIDA AOS AUTOS. PROCEDIMENTO ADOTADO PELA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA QUE, AO QUE SE VERIFICA, OBSERVOU ESTRITAMENTE AS TESES FIXADAS NOS TEMAS REPETITIVOS Nº 796/STF E 1.113/STJ. DIREITO LÍQUIDO E CERTO INVOCADO NA EXORDIAL INDEMONSTRADO.



    SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. SEGURANÇA DENEGADA. PRECEDENTES.



    APELO DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE PROVIDO.



    RECURSO DA PARTE IMPETRANTE DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 156, § 2º, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ITBI. Integralização de capital social. Isenção. Inatividade da empresa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.225.465/RJ - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 04/12/2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. ITBI. BENS E DIREITOS INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DE PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL. CONTROVÉRSIA QUANTO À ATIVIDADE PREPONDERANTE DA EMPRESA EM RAZÃO DA INATIVIDADE ECONÔMICA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO” (ARE nº 1.128.935/RS - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Lux, DJe de 30/11/2018).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre transmissão de bens imóveis. Imunidade tributária relativa à integralização de capital social condicionada à verificação da atividade preponderante da empresa. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.081.651/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 09/04/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente